Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETICIONAMENTO EM NOME DE TERCEIRO. PARTE NÃO INTEGRANTE DA LIDE. ORDEM JUDICIAL DE REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CONDUTA RENITENTE. POSTURA PROCESSUAL TEMERÁRIA. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 77, IV, § 2o, DO CPC. MEDIDA INDISPENSÁVEL. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O peticionamento reiterado em nome de terceiro que não é parte na demanda revela menoscabo ao sistema Judiciário e falta de seriedade na defesa dos interesses da parte que espera efetividade da prestação jurisdicional, almeja agilidade no trâmite processual e, enfim, anseia pelo zelo do magistrado na observância da garantia constitucional de duração razoável do processo, bem como igualmente se revela na prática de conduta dolosa concernente à falta de disposição em minimamente cooperar para que o processo chegue, de modo célere, a um fim justo e útil para as partes.

2. Desponta da carga principiológica emergida das normas processuais que a atuação das partes deve ser pautada na lealdade processual e na boa-fé, postura processual abrangente da produção de provas para corroboração das alegações de fato, sem falseamento da verdade, omissão de fatos relevantes para o deslinde da causa ou emprego de expedientes inúteis ou resistência ao cumprimento das ordens judiciais que protelem a entrega da prestação jurisdicional.

3. O legislador, com o fim de reprimir abusos e ilícitos processuais, elencou, nos incisos do art. 77 do CPC, condutas dos atores do processo que se configuram atos atentatórios ao exercício da jurisdição. É dever do julgador, ao deparar com a prática de qualquer uma das hipóteses indicadas no mencionado artigo processual, advertir a parte de sua postura violadora de ordem judicial e dos cânones processuais, conforme regra posta no § 1o do art. 77 do mesmo Código, sob pena de caracterização de litigância de má-fé, passível de punição como ato atentatório à dignidade da justiça.

4. Se houve conduta processual da parte em peticionar reiteradamente no processo em nome de terceiro estranho à relação processual, mesmo após advertência de não o fazer, sua conduta atrapalha e retarda o regular desenvolvimento da marcha processual e não se configura em equívoco, mas em verdadeiro embaraço ao tramite regular do feito, pois descumpre o provimento judicial exarado com exatidão e cria embaraço à sua efetivação, de maneira que se amolda à previsão do art. 77, II e IV, do CPC.

5. Constatada a conduta dolosa, intencional e temerária da parte, que desrespeita os princípios da boa-fé e da lealdade processual e opõe resistência ao cumprimento da determinação judicial, não há que se falar em equívoco e como lhe afastar os encargos decorrentes do exercício atentatório ao exercício da Jurisdição – cominação de multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido.